Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720973-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, DREIDE BARROS DA CONCEICAO, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA e o segundo manejado por CALEDÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, ambos contra a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por aqueles (JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “condenar a terceira ré, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., apenas, a devolver aos autores os valores levantados no processo de no 2014.01.1.133324-3, na forma da certidão que nele foi expedida em 22/02/2018, com correção monetária pelo INPC, desde a retirada do alvará, e juros de mora contados da citação.”. É possível verificar que a presente demanda comporta pedido indenizatório decorrente de fatos estabelecidos no processo 2014.01.1.133324-3, notadamente a alienação do bem imóvel objeto de discussão nestes autos (0720973-96.2019.8.07.0001). Observa-se, outrossim, que, no bojo daquela demanda (2014.01.1.133324-3), as partes que aqui figuram como autores opuseram embargos de terceiros, autuados sob o no 2016.01.1.094746-6, ocasião em que também restaram tratadas, dentre outras, questões relativas à posse e propriedade do mesmo imóvel ora sob análise, bem como o destino da quantia financeira decorrente da arrematação do mencionado bem, revelando a intrínseca relação de funcionalidade entre a presente demanda e aquelas outrora mencionadas, tanto é assim que o pronunciamento judicial ora objurgado determinou que a pessoa jurídica aqui recorrente devolvesse, aos autores, os valores que recebeu no processo 2014.01.1.133324-3. Em consulta ao sistema de segunda instância do PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível identificar que foi interposta apelação no bojo da ação retromencionada (no 2016.01.1.094746-6), além três agravos de instrumento (no 0717769-18.2017.8.07.0000, no 0703893-93.2017.8.07.0000 e no 0714977-57.2018.8.07.0000) relacionados ao feito principal (2014.01.1.133324-3), cuja interposição fora realizada pelos litigantes ora requerentes. Verifica-se, ainda, que todos os referidos recursos foram processados e julgados pelo Exmo. Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues, então integrante da Colenda Sexta Turma Cível. Nessas condições e dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que prescreve que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, em respeito ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil, determino que este feito seja REDISTRIBUÍDO entre os Ilustres Desembargadores integrantes da Colenda Sexta Turma Cível, tendo em vista que o Exmo. Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues não mais compõe aquele órgão julgador, com nossos cordiais cumprimentos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de março de 2022